Tribunal: TJPA
Processo: 0810472-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810472-98.2021.8.14.0301

APELANTE: BEMAVEN S. A, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BEMAVEN S. A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO E MATERIAIS INCORPORADOS À OBRA E RESTITUIÇÃO DESTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO TRIBUTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por empresa prestadora de serviços de esgotamento sanitário e construção civil contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN, mas rejeitou o pedido de repetição de indébito. A autora sustentava não ter repassado o custo dos materiais ao contratante, e pleiteava a restituição dos valores recolhidos a maior, com realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é devida a restituição do ISSQN pago sobre materiais incorporados à obra, quando não comprovada a assunção do encargo tributário pela prestadora do serviço;

(ii) saber se é indispensável a realização de perícia contábil para comprovar a não repercussão do encargo ao tomador do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ISSQN, enquanto tributo de natureza indireta, somente pode ser restituído ao contribuinte de direito quando este comprovar que não repassou o ônus financeiro ao contribuinte de fato, nos termos do art. 166 do CTN.

4. A agravante não apresentou prova robusta da não repercussão do encargo, sendo genéricos os documentos apresentados (notas fiscais e boletins de medição), sem correlação direta com os contratos executados.

5. O indeferimento da produção de prova pericial foi considerado legítimo, pois o juiz é o destinatário da prova e pode julgar a lide com base nos elementos constantes dos autos (CPC, art. 370). Ausente controvérsia técnica que justificasse a perícia, não se caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição do ISSQN incidente sobre materiais incorporados à obra somente é cabível quando comprovada, de forma robusta, a não repercussão do encargo ao tomador do serviço, nos termos do art. 166 do CTN.

2. É legítimo o indeferimento da perícia contábil quando os documentos apresentados são suficientes à formação da convicção judicial e não há controvérsia técnica relevante.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 165 e 166; CPC, arts. 370 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.131.476/RS (Tema 398, repetitivo); AgInt no REsp 1.976.244/SP; TJPA, AC 0025852-98.2001.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 17 de novembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BEMAVEN S.A
, em face da decisão monocrática (ID.

27672118)
, proferida por este Relator, que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Na origem, a autora, sociedade empresária que atua na prestação de serviços de esgotamento sanitário, excetuada a gestão de redes, e em atividades secundárias relacionadas à construção civil, ajuizou ação declaratória visando ao reconhecimento do direito de deduzir, da base de cálculo do ISS, os valores correspondentes aos materiais empregados e incorporados às obras, bem como à restituição dos valores recolhidos indevidamente a esse título.

O Juízo de origem deferiu a tutela provisória de evidência (ID 10761965 – p. 6).

Encerrada a instrução processual, o Juízo a quo confirmou os efeitos da tutela e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária
que obrigue a autora e suas filiais a recolher o
ISS
sobre o valor dos materiais utilizados nos serviços dos itens
7.02 e 7.05
da
LC nº 116/2003
, realizados em
Belém
, ainda que adquiridos de terceiros,
afastando a aplicação do art. 5º, §1º, do DM nº 64.674/2010
, ressalvando que a dedução depende de
prova idônea da incorporação dos insumos
, conforme o
§1º do art. 35 da LM nº 7.056/1977
.

Foram opostos embargos de declaração pela empresa, rejeitados pelo juízo de origem.

Irresignado,
o Município apelou (ID nº 10761997)
, defendendo que a dedução apenas seria cabível mediante cumprimento de obrigações acessórias e prova idônea da utilização dos materiais, o que não teria ocorrido.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença.

A empresa apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 10762000).

A autora, sociedade empresária, igualmente interpôs recurso de apelação em face da sentença,
insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de repetição de indébito, arguindo também contradições no julgado, excesso de onerosidade e necessidade de perícia técnica, além de requerer a instauração de Incidente de Assunção de Competência, por se tratar de matéria relevante já apreciada pelo STF e STJ.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC), saneamento do feito com produção de provas e perícia contábil, reconhecimento do direito à repetição do ISSQN recolhido a maior e condenação do Município de Belém ao pagamento de custas e honorários.

O Município, em contrarrazões (ID 10762014).

O recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau, que opinou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

Em seguida, foi proferida a decisão monocrática ora agravada, que conheceu das apelações e lhes negou provimento, mantendo inalterada a sentença.

A empresa opôs embargos de declaração (ID nº 22729174), impugnados pelo Município em contrarrazões (ID nº 23268057), os quais foram rejeitados.

Inconformada, a empresa interpõe o presente Agravo Interno (ID nº 28308847.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a retenção do ISSQN sobre o valor total dos contratos, sem a dedução dos custos com materiais efetivamente incorporados às obras, afronta o disposto no art. 7º, §2º, inciso I, da LC nº 116/2003.

Argumenta que, sendo responsável pela aquisição dos materiais, e não tendo repassado tal custo ao contratante, faz jus à restituição dos valores recolhidos indevidamente, nos termos dos artigos 165 e 166 do CTN e da Súmula 546 do STF.

Reitera
que suportou diretamente o encargo tributário e que a prova documental juntada aos autos, consistente em notas fiscais de aquisição, boletins de medição e documentos de retenção, demonstra tal circunstância.

Acrescenta que a decisão agravada incorreu em omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil, imprescindível para a individualização dos materiais efetivamente incorporados às obras e para a quantificação do indébito tributário, deixando de apreciar de forma fundamentada tal requerimento, em desrespeito ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para reconhecer o direito à dedução dos valores dos materiais incorporados às obras da base de cálculo do ISSQN, bem como à repetição do indébito, além de ser deferida a realização de perícia técnica contábil para individualização e quantificação dos valores recolhidos a maior.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos sob o ID nº 28925317.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise.

A controvérsia do presente recurso restringe-se a apurar
o direito da agravante à dedução e restituição dos valores relativos aos materiais incorporados às obras da base de cálculo do ISSQN
, nos termos do
art. 7º, §2º, I, da LC nº 116/2003

e dos

arts. 165 e 166 do CTN
, bem como a alegada
omissão da decisão monocrática quanto ao pedido de prova pericial contábil
, necessária à apuração do indébito.

De início, com vistas a contextualizar a matéria posta em exame, reproduz-se, a seguir, a ementa da decisão monocrática ora agravada:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ISSQN. DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS FORNECIDOS PELO PRESTADOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. LC Nº 116/2003. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENCARGO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de dedução do valor dos materiais fornecidos pela empresa autora, durante a prestação de serviços de construção civil, da base de cálculo do ISS, conforme LC nº 116/2003.
A sentença negou o pedido de repetição de indébito feito pela autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em discussão: (i) saber se o ISS incide sobre o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil e se é cabível a dedução desses valores da base de cálculo;
e (ii) saber se há direito à repetição de indébito do ISS recolhido, na hipótese de retenção do imposto na fonte pelo tomador do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Sobre a dedução do valor dos materiais, a LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I, autoriza a exclusão dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil da base de cálculo do ISS, confirmando o acerto da sentença que reconheceu o direito à dedução.
A legislação municipal não pode afastar a aplicação da norma federal.

4
. Quanto à repetição de indébito, a sentença foi correta ao indeferir o pedido. Não houve comprovação de que a empresa arcou com o encargo do tributo, uma vez que o ISS foi retido na fonte pelo tomador do serviço, em conformidade com a legislação municipal. A ausência de prova quanto ao repasse do ônus impede o reconhecimento do direito à repetição de indébito, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

1. O valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de construção civil deve ser deduzido da base de cálculo do ISS, conforme a LC nº 116/2003.

2. A repetição de indébito não é cabível quando o contribuinte não comprova que arcou com o encargo financeiro do tributo retido na fonte.

__________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III; LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; CTN, art. 166."

"Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.497, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29.06.2020; STJ, REsp 1.131.476/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2009.".

Do reexame dos autos, constata-se que a decisão monocrática impugnada analisou de forma minuciosa o conjunto probatório, concluindo que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a assunção do referido encargo. Ademais, o Juízo de origem também ressaltou que, embora oportunizada a produção de provas em sede de réplica, a parte autora deixou de apresentar documentos idôneos e específicos capazes de demonstrar a não repercussão do ônus tributário.

Em verdade, a irresignação da agravante traduz mera inconformidade com a valoração da prova e com a interpretação jurídica adotada na decisão recorrida.

Nessa linha, o decisum agravado foi categórico ao assentar que, tratando-se de tributo indireto, como o ISS retido na fonte, a simples comprovação da retenção não basta para legitimar a restituição. É imprescindível prova robusta de que o contribuinte de direito, o prestador do serviço arcou efetivamente com o encargo financeiro, sem repassá-lo ao contribuinte de fato, o tomador do serviço.

Nesse sentido, consignou-se expressamente na decisão vergastada:

"Isso porque, restou fundamentado na sentença que, na hipótese de retenção do ISS na fonte, em cumprimento à substituição tributária prevista na legislação municipal, configura-se a tributação indireta, que não garante ao contribuinte de direito (prestador do serviço) a restituição dos valores pagos, a menos que comprove efetivamente ter assumido o encargo. (...) Destacou o magistrado que, embora ter sido oportunizada a empresa a produção de prova necessária, quando da intimação para réplica, (ID 29670215), esta deixou de demonstrar que absorveu o impacto financeiro decorrente do pagamento indevido do ISS [...]".

Nesse contexto, trago a colação o julgamento do Recurso Especial nº 1.131.476/RS, julgado na sistemática dos recursos repetitivos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVA DA NÃO REPERCUSSÃO. EXIGIBILIDADE, IN CASU. ART. 166 DO CTN.

1. O ISS é espécie tributária que admite a sua dicotomização como tributo direto ou indireto, consoante o caso concreto.

2. A pretensão repetitória de valores indevidamente recolhidos a título de ISS incidente sobre a locação de bens móveis (cilindros, máquinas e equipamentos utilizados para acondicionamento dos gases vendidos), hipótese em que o tributo assume natureza indireta, reclama da parte autora a prova da não repercussão, ou, na hipótese de ter a mesma transferido o encargo a terceiro, de estar autorizada por este a recebê-los, o que não ocorreu in casu, consoante dessume-se do seguinte excerto da sentença, in verbis: "Com efeito, embora pudesse o autor ter efetuado a prova necessária, que lhe foi facultada, deixou de demonstrar que absorveu o impacto financeiro decorrente do pagamento indevido do ISS sobre a operação de locação de móveis, ou que está autorizado a demandar em nome de quem o fez. Omitiu prova de que tenha deixado de repassar o encargo aos seus clientes ou que tenha autorização destes para buscar a repetição, conforme exigência expressa inscrita no art. 166 do CTN."

3. Precedentes: REsp 1009518/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; AgRg no AgRg no REsp 947.702/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009; AgRg no REsp 1006862/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 18/09/2008; REsp 989.634/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 10/11/2008; AgRg no REsp n.º 968.582/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJU de 18/10/2007; AgRg no Ag n.º 692.583/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJU de 14/11/2005; REsp n.º 657.707/RJ, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU de 16/11/2004). 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.131.476/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)

Na mesma direção:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISS. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO INDIRETO. COMPROVAÇÃO DO REPASSE. NECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.O dispositivo de lei tido por violado, art. 373 do CPC, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. A ausência de enfrentamento pela Corte a quo da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, pela sistemática dos recursos repetitivos, de que "o ISS é espécie tributária que admite a sua dicotomização como tributo direto ou indireto, consoante o caso concreto" (REsp 1.131.476/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º/2/2010 - Tema 398). Assim, possuindo natureza indireta, faz-se necessário comprovar a ausência de repasse do encargo financeiro do tributo ao tomador de serviços, à luz do que dispõe o art. 166 do CTN.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou necessária a comprovação de que a exação não teria sido repassada ao tomador dos serviços, reconhecendo, assim, a ilegitimidade ativa da ECT para a repetição de indébito, o que demonstra conformidade com a jurisprudência do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.976.244/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Registre-se, outrossim, decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça que versa especificamente sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) INCIDENTES SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.131.476 (TEMA 398). DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO CITADO EM FAVOR DA EMPRESA RECORRIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM PROVIDA. APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA PREJUDICADA RELATIVAMENTE AO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - AC: 00258529820018140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2018)

Dessa forma, a tese sustentada pela agravante, no sentido de que a mera retenção a maior do tributo comprovaria, por si só, o suporte do encargo, foi devidamente apreciada e juridicamente afastada. Ademais, os documentos colacionados, DANFEs, notas fiscais e boletins de medição, revelam-se genéricos e desprovidos de vinculação direta com os contratos efetivamente executados, não sendo suficientes para autorizar a inferência segura de que os custos não foram repassados ao tomador do serviço.

Por fim, quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial, não se pode deixar de ressaltar que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe sua administração, nos moldes do art. 370 do CPC/2015, que delimita o poder instrutório do magistrado.

Nesse sentido, “
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção
” (AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014), hipótese ocorrida no caso em tela.

Acrescenta-se que “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016),
tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Dessa forma, o Juízo de origem, com acerto, reputou desnecessária a realização da perícia, porquanto os elementos probatórios já constantes dos autos, especialmente DANFEs, notas fiscais de serviços e boletins de medição foram consideradas suficientes para o exame da pretensão de repetição de indébito.

Outrossim, nos termos do art. 464, §1º, I, do CPC, a prova pericial somente é cabível quando a demonstração do fato controvertido exigir conhecimento técnico ou científico, o que não ocorre na espécie. A controvérsia é de natureza jurídica e prescinde de prova pericial, inexistindo elementos mínimos que indiquem a não transferência do encargo ao tomador do serviço.

Vale ressaltar ainda que, as provas devem ser úteis ao processo, do contrário, se o órgão julgador fosse obrigado a deferir a produção de todas as provas pleiteadas pelas partes, a conclusão do processo poderia ser facilmente obstada pela parte que não detém o direito em debate nos autos, resultando no atraso da tutela jurisdicional e a garantia à razoável duração do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Egrégio STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. AGROTÓXICOS. REGULARIDADE.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. (...)
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação.
4. Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5.
Ademais, tendo a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.
7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO.
AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp.1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Razões de apelo suscitando tão somente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Requerimento de prova oral. Valoração pelo Magistrado, que é o destinatário da prova e a aprecia livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias nos autos (CPC, art. 131). Elementos constantes nos autos suficientes ao deslinde da causa. Ausência de nulidade. Recurso não provido.
(TJSP. Proc. nº 1001716-31.2014.8.26.0624. Relator(a): Osvaldo de Oliveira; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 28/08/2015; Data de registro: 29/08/2015)

À luz dos fundamentos expendidos e da jurisprudência consolidada, revela-se manifestamente improcedente a irresignação da agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO
, para manter inalterada a decisão monocrática de ID.
27672118
, a qual subsiste por seus próprios, jurídicos e suficientes fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se.

Intime-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/11/2025